Tribunal: STJ
Processo: 0321039-88.2021.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 28103 - DF (2021/0321039-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: BRUMEL CASTELLANI
ADVOGADOS
: LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - RJ116636
CINTIA LOPES BARCELLOS E OUTRO(S) - RJ106474
GABRIEL MATTOS DA SILVA - RJ236932
EMBARGADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/06/2025
17/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Documento eletrônico VDA48324817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/06/2025 18:23:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 58e3ffea-2459-457d-a52d-62b600cf387b

Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48324817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/06/2025 18:23:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 58e3ffea-2459-457d-a52d-62b600cf387b

EDcl no AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 28103 - DF (2021/0321039-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: BRUMEL CASTELLANI
ADVOGADOS
: LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - RJ116636
CINTIA LOPES BARCELLOS E OUTRO(S) - RJ106474
GABRIEL MATTOS DA SILVA - RJ236932
EMBARGADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
por BRUMEL CASTELLANI contra acórdão da Segunda Turma deste STJ, assim
ementado:
Documento eletrônico VDA47635036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:47
Código de Controle do Documento: 4683ca9d-085d-44e7-a562-7c6ac44feaa1

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC
/2015; E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.
Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182/STJ, a
parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo
interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser
conhecido o seu recurso. 2. Agravo interno não conhecido (fl. 1.777).

A parte embargante sustenta, em síntese, que (fl. 1.788):

No caso dos autos, a parecerista da Coordenação de Disciplina (CODIS
/COGER/PF), Delegada de Polícia Federal Rosinete de Santana
Barbosa, conforme já mencionado, emitiu o Parecer no. 17735416/2021-
CODIS/COGER/PF, propondo a absolvição do Recorrente e
arquivamento do PAD no. 006/2018-SR/DPF/RJ, que foi devidamente
acolhido pelo Corregedor Geral da Polícia Federal e pelo Diretor Geral
da Polícia Federal, uma vez que não restaram caracterizadas as
transgressões disciplinares a ele imputadas.
Todavia, o Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
decidiu através da Portaria no. 289, de
, pela demissão do
09/08/2021
Recorrente, contrariando inteiramente o entendimento do órgão
disciplinar máximo da Polícia Federal. Ou seja, em total desacordo com
as provas e os argumentos da defesa do Recorrente, que foram
inteiramente acolhidos pelo órgão julgador precedente. Em face do
exposto, deveria a autoridade competente, na aplicação da penalidade,
em respeito ao princípio da proporcionalidade (devida correção na
qualidade e quantidade da sanção, com a grandeza da falta e o grau de
responsabilidade do servidor), observar as normas contidas no
ordenamento jurídico próprio, verificando a natureza da infração, os
danos para o serviço público, as circunstâncias atenuantes ou
agravantes e os antecedentes funcionais do servidor (artigo 128 da Lei
no. 8.112/1990). Ademais, por se tratar de demissão, pena capital
aplicada a um servidor público, a afronta ao princípio supracitado
constitui desvio de finalidade por parte da Administração, tornando a
sanção aplicada ilegal, sujeita a revisão pelo Poder Judiciário.

A UNIÃO apresentou impugnação aos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:
Documento eletrônico VDA47635036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:47
Código de Controle do Documento: 4683ca9d-085d-44e7-a562-7c6ac44feaa1

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno não deveria ser conhecido, constando,
expressamente, que (fls. 1.779-1.780):

Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada".
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica
dos seguintes fundamentos: a) "a decisão tomada no âmbito do
processo administrativo disciplinar goza de presunção de legitimidade
Documento eletrônico VDA47635036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:47
Código de Controle do Documento: 4683ca9d-085d-44e7-a562-7c6ac44feaa1

no que se refere ao mérito infracional, conforme a instrução probatória
realizada com garantia de contraditório e ampla defesa, não podendo,
assim, haver interferência indevida na análise técnico-administrativa" (fl.
1.738); b) "não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-
constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido
processo legal no trâmite do processo administrativo disciplinar que
resultou em sua demissão, não cabendo ao Judiciário substituir o mérito
decisório com supedâneo na proporcionalidade" (fl. 1.739); e c) "e o
controle jurisdicional da conclusão administrativa disciplinar diz respeito
tão somente ao exame da regularidade do procedimento, levando-se
em conta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, o que não autoriza, portanto, nenhuma imersão no
mérito administrativo" (fl. 1.739).
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante deve
atacar os argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade
de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS TERMOS DO
PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a
Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo
interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de
nã o ser conhecido o seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o
dever de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os
fundamentos da decisão agravad a de modo a demonstrar o
desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n. 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
15/9/2023

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator
21/11/2023
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47635036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:47
Código de Controle do Documento: 4683ca9d-085d-44e7-a562-7c6ac44feaa1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt no MS 28.103 / DF
Número Registro: 2021/0321039-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
11/06/2025
17/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUMEL CASTELLANI
ADVOGADOS : LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - RJ116636
CINTIA LOPES BARCELLOS E OUTRO(S) - RJ106474
GABRIEL MATTOS DA SILVA - RJ236932
IMPETRADO : MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - EXONERAÇÃO
OU DEMISSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRUMEL CASTELLANI
ADVOGADOS
: LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - RJ116636
CINTIA LOPES BARCELLOS E OUTRO(S) - RJ106474
GABRIEL MATTOS DA SILVA - RJ236932
EMBARGADO : UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
TERMO
Documento eletrônico VDA48300456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:56
Código de Controle do Documento: 4c1b6e47-be2d-457a-a6b5-7089742d735a

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
11/06/2025
17/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48300456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:56
Código de Controle do Documento: 4c1b6e47-be2d-457a-a6b5-7089742d735a